Tribunal: TJDFT
Processo: 0727870-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727870-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GIANCARLO DE OLIVEIRA REU: LAMEIRA &amp; QUIRINO ADVOGADOS D E C I S Ã O Admito a presente ação rescisória. Giancarlo de Oliveira ajuizou a presente ação rescisória em desfavor de Lameira &amp; Quirino Advogados com fundamento nos incisos V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, objetivando a rescisão do capítulo da sentença prolatada nos autos n. 0713737-70.2022.8.07.0007 pelo qual foi condenada a pagar honorários advocatícios aos patronos da ré S. Sales Imobiliária e Construtora Ltda, ora ré. Sustentou que mencionada parte, apesar de regularmente citada, não apresentou resposta, tampouco participou do processo até a sentença, razão por que seus patronos não poderiam ter sido agraciados com a sucumbência da parte em que restara vencida. Argumentou que a condenação da r. sentença de maneira genérica, englobando os patronos da S. Sales Imobiliária e Construtora Ltda, incorreu em erro de fato e em violação manifesta de norma jurídica, qual seja, §§ 2o e 14 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Ademais, como há cumprimento de sentença em curso ajuizado pela ora ré, pugnou pelo deferimento de tutela provisória para o fim de sobrestamento até o julgamento desta ação rescisória. Ao final, requereu: “b) A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 968, §2o, do CPC, para suspender imediatamente o cumprimento de sentença promovido pela sociedade Lameira &amp; Quirino Advogados, até decisão final nesta ação, a fim de evitar o agravamento de dano patrimonial indevido ao Autor; c) Alternativamente, requer-se a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 c/c art. 968, §2o, do CPC, para que seja suspenso o cumprimento de sentença no 0717187-50.2024.8.07.0007 mediante depósito judicial do valor objeto da execução, até o julgamento definitivo da presente ação rescisória; d) Ao final, o julgamento procedente da presente ação rescisória, para o fim de: - Desconstituir parcialmente a sentença proferida nos autos da Ação Pauliana no 0713737-70.2022.8.07.0007, quanto ao capítulo relativo à distribuição dos ônus de sucumbência, afastando honorários em favor da parte revel S. Sales Imobiliária e Construtora Ltda., cuja inércia processual inviabiliza o reconhecimento de atuação técnica de seus supostos patronos; e - Novo julgamento da causa no que se refere a distribuição dos honorários de sucumbência, afastando a condenação do Autor ao pagamento de honorários aos advogados da Sociedade Ré, em face da falta de atuação de seus advogados nos autos da Ação Pauliana e decretação da revelia contra a parte representada por estes.;” (ID 74386467). É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o ID 74758538, Giancarlo de Oliveira, ora autor, ajuizou ação pauliana c/c com perdas e danos n. 0713737-70.2022.8.07.0007 em desfavor de Élcio Santos Vieira, Fernando Campelo Marques, Joelma Maria Sousa e Silva e S. Sales Imobiliária e Construtora Ltda, formulados os seguintes pedidos: “89.4 Seja processado e julgado procedente o presente pedido, anulando o negócio fraudulento, destruindo seus efeitos, de modo a restaurar as partes ao status quo ante; [...] 89.6 A condenação solidária das partes Requeridas ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Requerente a título de danos morais;” (ID 74758538, fl. 35). De acordo com o ID 74758542, fl. 33, a ré S. Sales Imobiliária e Construtora Ltda foi citada, tendo constituído advogados nos autos, a ora ré, conforme ID 74758542, fl. 47/48. Intimada para a apresentar contestação (ID 74758545, fl. 5, a imobiliária ré não apresentou resposta, conforme certidão de ID 74758545, fl. 24. Instada a especificar outras provas (ID 74758552, fls. 4/5), a imobiliária ré quedou-se inerte (certidão de ID 74758552, fl. 11). Sobreveio sentença, pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial: “Ante o exposto, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, para decretar a nulidade do contrato de promessa de compra e venda da Chácara 118, Lote 05, Colônia Agrícola Vicente Pires, Taguatinga/DF (ID 131990813), determinando o retorno das partes ao status quo ante. Com base no poder geral de cautela, fica o primeiro réu proibido de realizar qualquer negócio com o imóvel até que o condomínio entre as partes seja extinto judicialmente, sob pena de multa de R$ 30.000,00 por ato contrário à proibição. Intime-se para cumprimento. Por conseguinte, tendo em vista a sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno os réus ao pagamento de 75% das custas e dos honorários advocatícios, arcando a autora com o percentual restante de tais verbas (25%). Fixo os honorários em 10% do valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, na ausência de outros requerimentos, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição e demais cautelas de praxe. Registro eletrônico. Publique-se. Intimem-se.” (ID 74758552, fls. 59/62). Contra referida sentença, a ré S. Sales Imobiliária e Construtora Ltda apelou (IDs 74758552, fl. 65/75); postulou a reforma da sentença afastar a condenação à devolução do valor recebido sob o título de corretagem: “Diante todo o exposto, requer: a. O recebimento e provimento do presente recurso para, no mérito; b. O acolhimento quanto ao julgamento extra petita, com a nulidade da sentença no tocante a apelante, haja vista que não há qualquer pedido quanto a condenação da apelante; c. A reforma da sentença, a fim de que seja julgado totalmente improcedente os pedidos com relação a apelante, haja vista não ser devido a devolução da comissão de corretagem, considerando que o serviço de intermediação foi devidamente realizado e não é objeto dessa ação.” (ID 74758552, fl. 75). Posteriormente, foi requerida a desistência do recurso (ID 74758553, fl. 14). Pois bem. De fato, conforme acima explicitado, a ré S. Sales Imobiliária e Construtora Ltda foi citada, constituiu advogados nos autos logo após a juntada do mandado de citação cumprido; porém, até a sentença não se manifestou nos autos, apesar de intimada para todos os atos processuais. Entretanto, os efeitos da revelia não foram produzidos, ante o disposto no inciso I do artigo 345 do Código de Processo Civil, porquanto outras partes contestaram a pretensão do autor. Ademais, a ré S. Sales Imobiliária e Construtora, após a sentença, veio a atuar efetivamente no feito, tendo, inclusive, interposto recurso de apelação Nesse cenário, no qual houve a constituição de advogado logo após a citação e a interposição de recurso de apelação contra a r. sentença, não verifico, neste juízo de cognição sumária, a não participação efetiva da ré S. Sales Imobiliária e Construtora Ltda na ação pauliana n. 0713737-70.2022.8.07.0007, o que imporia sua exclusão do rateio dos honorários advocatícios na parte em que restou vencedora. Por oportuno, julgado do Superior Tribunal de Justiça também em ação rescisória: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE LEI. AFASTAMENTO. ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. NEXO LÓGICO. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPÓSITO PRÉVIO. REVERSÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. VERBA HONORÁRIA. REVELIA. IMPROCEDÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão. 3. Havendo revelia e sagrando-se vencedor o réu, é descabida a condenação em honorários, regra que somente não se aplica se o advogado da parte, apesar de não ter apresentado contestação, vier a atuar posteriormente nos autos. Precedentes. 4. Hipótese em que os réus, devidamente citados, não apresentaram resposta e nem sequer constituíram advogado para a defesa de seus interesses. 5 . Embargos de declaração parcialmente acolhidos.” (EDcl na AR n. 6.280/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023, grifou-se). Desse modo, não verifico a probabilidade do direito alegado pela parte autora, razão por que inviável atender o pedido de tutela provisória para o sobrestamento do cumprimento de sentença ajuizado pelo ora réu. Entretanto, por se tratar de questão controvertida, legitimamente trazida nesta ação rescisória, há o inequívoco perigo de este processo perder seu objeto caso o cumprimento de sentença se ultime. Diante disso, como medida de preservação da utilidade desta ação rescisória, é de rigor o deferimento da tutela provisória para o fim de não efetivação de qualquer ato expropriatório do patrimônio do autor com vistas à satisfação do crédito objeto do cumprimento de sentença n. 0713737-70.2022.8.07.0007. Forte nesses argumentos, defiro a tutela provisória somente para o fim de definir a não efetivação de qualquer ato expropriatório no patrimônio do autor para a satisfação do crédito da ré no cumprimento de sentença n. 0713737-70.2022.8.07.0007 até o julgamento do mérito da presente ação rescisória. Cite-se e intime-se a ré para, caso queira, apresentar resposta no prazo de até 15 (quinze) dias. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o autor. Brasília, 7 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora